Tribunal: TJDFT
Processo: 0752126-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0752126-97.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARLY DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a recorrente para informar acerca do cumprimento da tutela recursal de urgência, bem como para informar se subsiste o interesse recursal. Cumprida a determinação, ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 22 de maio de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito